Tribunal: TJMT
Processo: 0022935-60.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022935-60.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WABER AZEVEDO FERREIRA - CPF: 452.528.581-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal.
Tribunal do Júri.

Alegada omissão do acórdão. Não oitiva de testemunha imprescindível. Registro e gravação da sessão plenária. Inovação recursal. Omissão inexistente. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. O embargante alegou omissão no acórdão quanto a supostos vícios formais na sessão plenária do
J
úri e à não oitiva de testemunha considerada imprescindível, pleiteando o reconhecimento de nulidade do julgamento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise de alegações relativas a vícios formais e ausência de gravação integral da sessão do
J
úri, quando suscitadas apenas em sede de embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer se houve omissão do acórdão
quanto à alegada nulidade
do julgamento
pela
não oitiva de testemunha arrolada pela defesa.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece das alegações relativas à ausência de gravação integral da sessão
do Júri
e irregularidades no registro da audiência, por configurarem inovação recursal, já que não foram suscitadas oportunamente na apelação criminal, incorrendo em preclusão consumativa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a chamada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela inércia proposital da parte, que deixa de alegar suposto vício no momento oportuno para fazê-lo posteriormente, de forma estratégica, por meio de embargos de declaração.

5
.
Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas teses ou documentos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ainda que envolvam matéria de ordem pública, devendo observar os limites do efeito devolutivo do recurso original.

6. A ausência de gravação dos debates orais em plenário, por si só, não configura nulidade, à luz do art. 495 do Código de Processo Penal, que exige apenas o registro em ata, lavrada e assinada pelas partes, sem qualquer protesto da defesa quanto à forma de registro dos atos.

7
.
N
ão se verifica omissão quanto à análise da não oitiva da testemunha Marcos Vinícius Freire de Souza, pois o acórdão embargado enfrentou
detalhadamente a
questão, registrando a desistência
da
defesa
dessa testemunha
em plenário e a ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

8
.
A

preclusão também se aplica à alegação de nulidade pela não oitiva da testemunha, nos termos do art. 571, V, do
Código de Processo Penal
, pois a defesa não arguiu a nulidade no momento oportuno durante a sessão plenária, tampouco indicou resistência formal à desistência.

9
.
O acórdão embargado não apresenta omissão, mas apenas decisão contrária aos interesses
do
embargante,
sendo
inadmissível a reanálise da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
s

10
. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida,
desprovidos
.

Tese
s
de julgamento:
“1. A inserção de fundamentos não deduzidos na apelação criminal configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. 2.
Não há nulidade decorrente da ausência de gravação integral da sessão do
J
úri quando os atos foram registrados em ata, conforme exigido pelo art. 495 do Código de Processo Penal. 3.
Não há omissão no acórdão quando a questão levantada foi expressamente enfrentada com base em fundamentos jurídicos adequados.
4
.
O reconhecimento de nulidade exige impugnação imediata no curso do ato processual, sob pena de preclusão, conforme
determina o
art. 571, V, do Código de Processo Penal. 5.
A ausência de oitiva de testemunha cuja desistência foi expressamente registrada em plenário não caracteriza omissão nem cerceamento de defesa.
6
.
A nulidade pela não oitiva de testemunha só se reconhece mediante demonstração de prejuízo concreto e arguição tempestiva pela parte interessada
.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 563, 571, V
e VIII
,
619
e 495, XIV e XV
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T.,
DJe
10.08.2022;
STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.08.2020,
DJe
19.08.2020; STJ,
AgRg
no HC n. 740.118/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2023,
DJe
19.10.2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de e
mbargos de declaração
com efeitos infringentes
opostos p
or

Ronaldo Galvão da Silva
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, n
a sessão de
julgamento do dia
2
6
de
fevereiro de 2025
, por unanimidade,
d
esproveu o Recurso de Apelação Criminal n.
0022935-60.2014.8.11.0002
.

Nas razões
que se encontram no ID
272345372
,

o embargante
sustenta
a existência de omissão no acórdão recorrido, por suposta ausência de enfrentamento das alegações defensivas atinentes à nulidade da sessão do júri decorrente da não oitiva de testemunha considerada imprescindível
;
além de vícios formais quanto ao registro da sessão e à suposta ausência de
gravação integral da audiência,
requerendo
, por fim, o provimento deste

recurso
.

Nas contrarrazões vistas no ID 273468854, o Ministério Público, postula a rejeição
destes
embargos, uma vez que
“
o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal
”.

Após a inclusão do recurso em pauta, o embargante manifestou-se,
tal como se infere no
ID
280122865
, requerendo a retirada do processo de pauta para a realização de diligências junto ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, a fim de obter esclarecimentos formais, quanto à suposta incompletude das mídias digitais relativas à sessão do Tribunal do Júri, especialmente no que concerne à ausência de gravação integral da oitiva das testemunhas
;
dos debates entre acusação e defesa
;
e de eventual manifestação defensiva quanto à testemunha Marcos Vinícius, pleito
,
esse
,
que foi acolhido por intermédio da decisão constante no ID
280660866
.

Na peça informativa que se vê no ID
281040882
, o
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande encaminhou a mídia
contendo o depoimento da
testemunha
Ivondenil
Pio da Silva (ID
280998350
)
;

afirmando, outrossim,
q
ue “
não
houve registro audiovisual dos debates orais realizados em plenário, pois referido pedido foi indeferido por força da decisão de Id. 160577330, bem como
não
há nos autos ou em registro audiovisual manifestação da defesa quanto à testemunha Marcos Vinícius diversa da constante na ata
”.

Por intermédio
da petição que
encontra no

ID
281582913
, novamente
,
o embargante postulou
o provimento destes
aclaratórios
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Não conhecimento das teses inovadas nas razões destes embargos de declaração, consistentes na alegação de vícios formais quanto ao registro da sessão e à suposta ausência de gravação integral da audiência

Da leitura destes autos c
onstata-se que as
assertivas segundo as
qua
is
haveria omissão no acórdão embargado
em relação ao não enfrentamento das teses de que “
Desde a abertura do Tribunal do Júri, a defesa solicitou para que consta-se na ata que, estava sendo prejudicada por conta da ausência da testemunha ocular Marcos Vinicius
”
;
bem como de que “
NÃO FOI REALIZADA A GRAVAÇÃO INTEGRAL DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SEQUER OUVE A GRAVAÇÃO INTEGRAL DAS OITIVAS” e que “a defesa foi impedida de realizar a gravação do tribunal do júri!
”,
não pode
m
ser conhecida
s
, porquanto não foram deduzidas nas razões do recurso de apelação criminal, constituindo, pois, inovação recursal nã
o condizente com a via eleita.

Além disso, além de
e
ssa
s

matérias
não
terem
sido
deduzidos nas razões da apelação criminal, tampouco foram suscitad
a
s
tempestiva
mente,
e
em momento
oportuno
,
no
curso do julgamento, razão pela qual incidem os efeitos da preclusão consumativa
. Logo, é
inadmissível
a
análise
dessas teses
sob o pretexto de suposta omissão a ser suprida por
meio
destes
embargos de declaração
que
,
como se sabe, tem
finalidade restrita, nos termos do art
.
619 do Código de Processo Penal

à correção de
ambiguidad
e
,
obscuridade, contradição ou
omissão
do julgado
.

Na espécie, se con
s
tata, sem maiores esforços,
que o embargante
ao manejar
estes

aclaratórios
, trouxe pela primeira vez tais alegações e juntou documentos supostamente aptos a corroborá-las, os quais foram lavrados em cartório ap
enas no dia 6 de março de 2025 –
data da inter
posição dos presentes embargos –
o que reforça o caráter inovador da pretensão recursal.
Certamente, t
al conduta configura

típica hipótese de nulidade de algibeira, prática repudiada reiteradamente pelos tribunais superiores, caracterizada pela deliberada omissão da parte quanto a um suposto vício processual para, oportunisticamente, suscitá-lo em momento posterior, fora do tempo processual adequado, com o objetivo de invalidar atos já praticados ou
obter indevida vantagem processual.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não tolerar “
a chamadanulidadedealgibeira- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T.,
DJe
10/8/2022).

Nesse contexto, a inserção de tese
s
nova
s
nesta fase processual, além de contrária à natureza integrativa dos embargos declaratórios, atenta contra os princípios da boa-fé processual, da lealdade das
partes e da preclusão, violando a estabilidade da lide recursal e tornando-se inadmissível sob qualquer fundamento.

Ademais,
a
jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento de que não cabe aos embargos de declaração
ampliar
o debate para incluir teses não deduzidas na apelação, ainda que eventualmente relacion
adas a matéria de ordem pública, uma vez que o
efeito devolutivo do recurso de apelação, embora amplo, permanece condicionado aos limites traçados nas razões recursais e contrarrazões, não sendo admissível aditamento de fundamentos por meio de embargos.

A
cerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese suscitada em embargos de declaração que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela preclusão consumativa, conforme p
ode ser visto abaixo:

[...] 2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa
.

(N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024
)
Destacamos

Portanto,
é forçoso reconhecer, que
a
s questões
relativa
s aos
alegados

vícios formais
ocorridos na sessão do Tribunal do Júri, especificamente quanto

a eventual irregularidade no registro da ata da audiência
;
e
à
ausência de gravação integral
dos atos praticados em plenário
,
não fo
ram
omitida
s
pelo acórdão
embargado, porquanto
, tal como já foi
afirmado
, não
foram
suscitada
s
pel
o

embargante
na apelação, sendo
,
pois
,
descabida a alegação de omissão para fins de embargos declaratórios.

No que diz respeito ao
depoimento da testemunha
Ivondenil
Pio da Silva, prestado em plenário, diversamente do que sustenta
o embargante
, observa-se que houve mero erro de reprodução

do arquivo digital
;
e não a ausência de sua gravação.
Ademais,
c
onsoante
foi
certificado nos
autos,
o
referido
depoimento foi integralmente registrado por meio audiovisual,
tendo apenas uma
parte d
o conteúdo da gravação
apresenta
da
erro de reprodução,
por conta disso, não se pode falar em
qualquer vício formal ou nulidade quanto ao r
egistro da referida prova oral.

No tocante à alegada ausência de gravação dos debates orais, é necessário esclarecer que a legislação processual penal brasileira não impõe
a
sua gravação obrigatória, tampouco determina sua transcrição integral
,
uma vez que
Código de Processo Penal disciplina

apenas
que os debates realizados em plenário sejam registrados mediante sua inclusão na ata de julgamento, conforme dispõem o art
.
495
, XIV e XV
do C
ódigo de
P
rocesso Penal
, assim redigidos
:

Art. 495.
A ata descreverá fielmente todas as ocorrências
, mencionando obrigatoriamente:

[...]

XIV –
os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos
;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

XV –
os

incidentes
;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

Vê-se,
por conseguinte
, que o
legislador optou por assegurar o registro formal das sustentações orais por meio de ata de julgamento, dotada de fé pública e suficiente para documentar os fundamentos jurídicos apresentados em plenário
, tanto que tal documento é assinado pelas partes.

A
demais
disso
,
o
art. 4
75
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
prevê que “
O registro dos
depoimentos
e do
interrogatório
será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova
”, ou seja, limita-se ao interrogatório do réu e aos
depoimentos
d
e testemunhas, não se estendendo de forma cogente aos atos de manifestação técnica dos patronos das partes.

A propósito, acerca do tema,
veja
-se
a
jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR UM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV C/C
ART .
14, II, AMBOS DO CP/40) E DOIS DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB), TODOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP/40).
PRELIMINARES .
(1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO ART. 422 2 DO CPP P (2) PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS DAS VÍTIMAS FATAIS (3) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA (4) PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO POR AUSÊNCIA DOS VÍDEOS DE DEBATES EM PLENÁRIO. TODAS REJEITADAS.
MÉRITO .
(1) NULIDADE DO VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (CONTRADIÇÃO ENTRE DOLO E CULPA) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROVIDO. SOBERANIA DO VEREDICTO. TES
E ACUSATÓRIA AMPARADA NOS AUTOS
. (2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. PENAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALME
NTE PROVIDO
. 1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao art. 422 do CPP. Omissão quanto à apresentação do rol de testemunhas que deve ser imputada à defesa técnica, no exercício da ampla defesa e da liberdade probatória, não configur
ando vício a ensejar nulidade
. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por ausência dos laudos necroscópicos das vítimas fatais. Embora a regra seja a comprovação da materialidade delitiva por meio da prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP
,
é assente na jurisprudência a possibilidade de relativização desta regra quando outros meios de prova comprovarem a ocorrência do crime, como nos presentes autos, em que a prova testemunhal supriu a ausência dos laudos. 3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de remarcação da sessão plenária. Tendo o acusado sido comunicado da renúncia de seus advogados a tempo de constituir nova defesa, não pode ser alegada a nulidade da sessão de júri pelo indeferimento do pedido de remarcação, pelo simples fato de a defesa constituída ter se habilitado apenas dois dias antes do
ato .
Inteligência do art. 565 do CPP. 4.
Preliminar de nulidade de julgamento em plenário por ausência dos vídeos de debates em
plenário.
A legislação pátria não prevê a gravação dos debates orais e seus fundamentos, mas tão somente seu registro em ata de julgamento, consoante art. 475 e 495, ambos do CPP.
5. Mérito
. Nulidade do veredicto contrário às provas dos autos (contradição entre dolo e culpa) e desclassificação para lesão corporal na condução de veículo automotor. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo
porque
somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas de que os delitos teriam sido praticados mediante dolo, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d do CPP, devendo ser mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, haja vista a prova do animus necandi do
acusado .
Em relação aos delitos praticados na forma culposa, previstos no art. 302 do CTB, não é possível a correção por força da máxima da non reformatio in pejus e ainda das súmulas n. 713 do STJ e 160 do STF.
6 .
Pedido de revisão da dosimetria penal. Parcial provimento do recurso para compensar a agravante do motivo fútil, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, com a atenuante da confissão espontânea. Em relação aos crimes de homicídios culposos na condução de veículo automotor, dá-se parcial provimento para decotar a negativação dos motivos do delito e ainda para aplicar ao acusado a atenuante da confissão espontânea. Nova pena final unificada, para os três delitos, em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir a dosimetria penal, fixando a nova pena final unificada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão,
em regime inicialmente fechado.
(TJ-PA - Apelação Criminal: 00169447620158140005 22707893, Relator.: Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Data de Julgamento: 17/10/2024, 3a Turma de Direito Penal).
Destacamos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES - DEFENSIVAS - INSUFICIÊNCIA DE DEFESA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - AFRONTA AO ART. 478, I DO CPP - NULIDADE DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade do julgamento pela simples alegação de defesa deficiente sem qualquer comprovação. No presente caso, a apelante foi devidamente defendida por Defensor Público nomeado pelo
d .
magistrado, após renúncia do defensor constituído e, posteriormente, afirmação da ré de que não possuía recursos para contratar novo defensor. Não demonstrada parcialidade do Juiz Presidente durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, não se deve acatar pedido de nulidade do julgamento.
O art. 475 do CPP, com o objetivo de se obter maior celeridade e fidelidade na colheita das provas, exige a gravação dos depoimentos e interrogatório, não se exigindo gravação da sessão em sua
integralidade.
Demonstrado nos autos que a ata de julgamento cumpriu com os requisitos exigidos no art. 495 do CPP, não há qualquer nulidade a ser declarada.
O ordenamento jurídico penal brasileiro adotou o sistema acusatório, em que se tem partes distintas responsáveis pelas funções de acusar, defender e julgar
. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submeter a agente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
(TJ-MG - APR: 19716372220078130701 Uberaba, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2019).
Destacamos

HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CAUSA DA AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS REALIZADOS EM PLENÁRIO
. ARTS.
405

E

475

DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. OBRIGAÇÃO DOS REGISTROS EM MEIO MAGNÉTICO, SE POSSÍVEL, DOS DEPOIMENTOS E DOS INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART.
563
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ATUAÇÃO DO IMPETRANTE COMO DEFENSOR DA PACIENTE EM PLENÁRIO. INCLUSÃO DO RESUMO DAS TESES NA ATA DA SESSÃO E NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA
.

Os
arts
.
405
e
475
do
Código de Processo Civil
não obrigam o Juízo Criminal a gravar os debates orais ocorridos entre acusação e defesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, nem é presumido o prejuízo alegado pelo defensor que participou do ato e, ainda em plenário, teve acesso irrestrito aos quesitos apresentados aos jurados
.
(TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n.
4012880-20.2017.8.24.0000
, de Joinville, rel.
Rodrigo Collaço
, Quarta Câmara Criminal, j. 06-07-2017).
Destacamos

Por conta disso,
é imperativo asserir que
inexiste
nestes
autos qualquer elemento que comprove que a ausência de gravação dos debates comprometeu a ampla defesa, sendo certo que as teses
sustentadas
pelas partes
foram consignadas em ata, sem qualquer protesto quanto à forma de registro,
cujo documento
foi assinad
o
pelos quatro advogados do embargante que estavam presentes em plenário.

I
mporta registrar, ainda
nesse diapasão
, que
os quatro advogados constituídos pelo embargante
a

assinaram a ata da sessão do Tribunal do Júri sem qualquer ressalva quanto à suposta irregularidade, tampouco houve a protocolização de qualquer petição durante ou após o julgamento que denunciasse a alegada falta de gravação integral ou de impedimento de captação de áudio e vídeo por parte
da defesa, consoante se infere
deste
s
trecho
s
da ata do julgamento:

[...]

[...]

Sendo a
ssim, m
esmo diante da eventual relevância da matéria discutida no Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça
–
que trata da necessidade de gravação audiovisual integral dos atos do Tribunal do Júri
–
a sua invocação extemporânea em sede de embargos declaratórios, desacompanhada de prévia impugnação, não autoriza
a
sua análise de ofício por esta
c
âmara

c
riminal
, sobretudo porque a atuação da defesa
do embargante
em plenário não indicou qualquer resistência ou irresignação formal acerca de tais alegações.

Diante do exposto,
por se tratar de inovação recursal incompatível com a finalidade dos embargos de declaração
;
e
,
por se encontrarem preclusas as teses relativas aos alegados vícios formais quanto ao registro da sessão do júri e à ausência de gravação integral da audiência, impõe-se o
não conhecimento
dos embargos nesse ponto.

É como voto.

MÉRITO

Com relação à parte conhecida, é importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
6
de
março
de 202
5
, foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece
na parte remanescente
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como
é sabido
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
, i
sso significando dizer que somente aomissão em relação a
assuntos não abordados e a contradição
interna
, ou seja, aquela decorrente deargumentos,teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do votopodem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso em apreciação
, o embargante assevera que o acórdão embargado f
oi
omisso
,

ante a
suposta ausência de enfrentamento das alegações defensivas atinentes à
nulidade da
s
essão do
J
úri
,

em razão da não oitiva da testemunha Marcos Vinícius Freire de Souza, apontada como imprescindível.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar
, porquanto a
matéria foi
detidamente enfrentada

pelo acórdão embargado,
à luz do conjunto probatório
produzido
nestes autos
, de onde
se infere

que a defesa
do embargante
teve
sucessivas
oportunidades para localizar a
referida
testemunha, inclusive com redesignação da sessão plenária, sem êxito.

Mas
,
se isso não bastasse, é i
mportante destacar que
houve desistência expressa da oitiva da referida testemunha em plenário
, conforme registrado
na
ata da
se
ssão do
J
úri, circunstância
, essa,
que afasta, por completo, a ale
gação de cerceamento de defesa
. A
demais, a
preclusão da matéria foi corretamente reconhecida, com base no art. 571, V, do Código de Processo Penal, que impõe
à parte o
dever de impugnação imediata de eventuais nulidades ocorridas em
plenário, sob pena de preclusão.

E,
como foi

demonstrad
a

nestes
autos, a alegação
do embargante
de que não foi ouvida a testemunha Marcos Vinicius Freire
,
foi enfrentada no acórdão embargado, de modo explícito e fundamentado
, consoante se depreende destes

trecho
s
do voto condutor
do acórdão
embargado:

[...]

Por outro viés, quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa porque
não foi ouvida a testemunha Marcos Vinicius Freire de Souza que seria imprescindível para o esclarecimento dos fatos, razão pela qual dever-se-ia declarar a nulidade do julgamento, verifica-se que esse pleito não merece acolhimento.

Isso porque a própria defesa do apelante desistiu da oitiva da referida testemunha em plenário, conforme consta na ata de julgamento do Tribunal do Júri, abaixo reproduzida:

Além disso, foram concedidas à defesa do apelante oportunidades sucessivas para localizar a testemunha, sem sucesso, tendo, o juízo de primeiro grau, redesignado a sessão do Júri para permitir nova tentativa de localização, no entanto, ela não foi encontrada, de maneira que não há qualquer irregularidade a ser conhecida por este órgão revisor, uma vez que a ausência da testemunha decorreu da própria conduta processual do defensor do apelante. Mas se isso não bastasse, a defesa do apelante, em plenário, desistiu expressamente da oitiva de Marcos Vinicius, de modo que não ficou comprovado qualquer prejuízo decorrente da não realização da oitiva da referida pessoa.

Ademais, não se pode olvidar que, para que se reconheça nulidade processual, é necessário que se comprove efetivo prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (CPP) segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Em razão disso,
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do
pas
de
nullite

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”
(
STF - HC 184.709, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.06.2020).

Além disso, no caso destes autos, o apelante não demonstrou em que medida a presença da referida testemunha, em plenário, poderia alterar o deslinde da ação penal ou lhe beneficiar, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da nulidade do referido ato.

Além dos fundamentos anteriormente expostos, impõe-se destacar que a tese de nulidade pela não oitiva da testemunha arrolada pela defesa encontra óbice processual insuperável, pois não foi arguida tempestivamente, conforme determina o art. 571, V, do Código de Processo Penal.

A propósito, o art. 571, V, do Código de Processo Penal dispõe que as nulidades ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

V – as ocorridas durante os debates ou no julgamento, logo depois de verificado o fato que as ocasionou.
Destacamos

Esse dispositivo legal impõe o dever à parte interessada de arguir, no próprio plenário do Júri, qualquer nulidade ocorrida durante a sessão, sob pena de preclusão. Entretanto, na espécie, verifica-se que, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, a defesa do apelante não suscitou nulidade quanto à não realização da oitiva da testemunha, ao contrário, desistiu expressamente de ouvir Marcos Vinicius, conforme acima foi asseverado.

Sendo assim, não há como a defesa do apelante, posteriormente, em sede recursal, levantar uma nulidade que não foi oportunamente arguida no momento adequado. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a ausência de impugnação tempestiva a determinada eiva implica em preclusão temporal, impedindo o reconhecimento posterior da nulidade:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE JURADO IMPEDIDO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O defeito ou a falta de publicação da lista de jurados constitui vício procedimental a ser arguido pelo interessado no tempo e modo oportunos. A oportunidade para o interessado se insurgir quanto à nulidade em questão surge com a preclusão da decisão de pronúncia, ato processual que encerra a primeira fase do procedimento e define a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal, ao regulamentar o momento para o protesto contra os atos processuais que ocorrerem após a pronúncia, estabelece no art. 571, inciso V, que deve ser realizado logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 2. No caso, notório que a Defesa se insurgiu apenas depois de proferida a sentença condenatória e interposto recurso de apelação.

Decorrido, há muito tempo, o julgamento pelo Tribunal do Júri, do qual não consta nenhuma alegação de inconformidade com a suposta ausência de publicação da lista de jurados, de modo que a insurgência está preclusa. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]o processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão" (HC n. 498.507/TO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/06/2019,
DJe
27/06/2019).

3. Embora os Agravantes sustentem o contrário, em passagem do acórdão está registrada indicação a ensejar dúvida quanto à ausência de publicação da lista de jurados. Isso porque, segundo premissas fáticas descritas no ato impugnado, o Defensor Público fez contato com o cartório da Vara e foi informado por um servidor que "a lista dos Juízes Leigos foi "fixada no mural", de sorte que sua composição foi publicizada" (fl. 2241). Ademais, o referido servidor informou que apenas não encontrou o Diário em que publicada, de forma que não negou a prática do ato. Assim, para além da preclusão, a modificação das premissas fixadas no acórdão depende de ampla revisão do acervo probatório dos autos, providência incompatível com o rito desta ação autônoma. Precedentes.

4. A presença de jurado impedido na composição do conselho de sentença consubstancia vício procedimental verificado na sessão de julgamento. Nesse contexto, a matéria deve ser alegada em

conformidade com o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois que ocorrerem.

5.
Tal diretriz, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa garantir a segurança jurídica e a lealdade processual, de forma que, "mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
"
(
AgRg
no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021;

sem grifos no original). Não é outra a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a estabelecer que, "realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão" (HC n. 120.746, relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
DJe
03/09/2014).

6.
Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento"

(HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003,
DJe
11/03/2005).

7. O emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.o 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso.

8. Agravo regimental desprovido.
(
STJAgRg
no HC n. 740.118/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 19/10/2023).
Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Na espécie, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal,
sendo
pois, esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, na medida em que a condenação proferida contra o paciente já transitou em julgado. Precedentes.

3.

As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"

(
AgRg
no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019).

4.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

5. Ora, "o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. Com efeito, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (
AgRg
no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
24/3/2020).

6. O acórdão atacado entendeu que o Magistrado não atuou com parcialidade no caso em exame e que a defesa atual não demonstrou de plano a nulidade alegada, além de que, entendimento contrário, demandaria o exame aprofundado do acervo probatório, inviável no rito do writ.

7. No procedimento dos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates, nos termos do art. 497 do CPP. A atuação firme do magistrado na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri não deve ser confundida com eventual parcialidade do julgador
e também
não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.

8. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, a fim de concluir pela suposta nulidade, qual seja, parcialidade do Juiz, exigiria a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, o que é sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 22/2/2023).
Destacamos

Dessa forma, c
onsiderando que a própria defesa do apelante, em plenário, manteve-se inerte quanto a eventual eiva processual, não há dúvidas de que
a nulidade do Júri não pode ser suscitada em sede recursal, pois houve a preclusão temporal
,
demonstrando que essa alegação é meramente protelatória.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Galvão da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.
[...]
.

Desta
ques no original

Nota-se, pois,
que

ao contrário da conotação que
pretendeu dar
o embargante
, o acórdão embargado
não
é omisso
,
estando a matéria mencionada nestes embargos de declaração devidamente apreciada n
o voto condutor
do acórdão embargado.

No que diz respeito à temática
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)

Destacamos

Destarte, não resta dúvida
que o acórdão embargado não se mostra
omisso
ou contraditório
, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso
autorizando afirmar
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
recurso
de apelação criminal

acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Posto isso,
conheço
parcialmente
do recurso de embargos de declaração interposto
s p
or

Ronaldo Galvão da Silva
,
E, na parte conhecida,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025